Tribunal: STF
Processo: ARE 1561060
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Reexame de fatos, provas e legislação local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280 do STF. Embargos de Declaração. Ausência de omissão. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a agravo regimental no recurso extraordinário como agravo, ante a necessidade da análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão em decisão judicial. 



    4. A questão invocada nos embargos de declaração foi explicitamente tratada na decisão monocrática e no acórdão embargado. Por outro lado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos rejeitados.